Tribunal: TJDFT
Processo: 0705923-32.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705923-32.2021.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THAIS SILVA CUNHA, HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A EMBARGADO: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A, THAIS SILVA CUNHA, ANDREIA DE OLIVEIRA ALVES D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem acerca dos embargos de declaração de IDs 67102666 e 67362066. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador